Tribunal: TJES
Processo: 5011869-32.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011869-32.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEO JULIAN SIMPSON e outros

APELADO: A DANTAS PROJETOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE REFORMA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes em face de acórdão que acolheu parcialmente apelação interposta por Leo Julian Simpson e Maria do Carmo dos Santos Simpson contra A. Dantas Projetos e Comércio de Móveis Ltda., em demanda relacionada ao descumprimento de contrato para reforma de apartamento. O acórdão reconheceu parcialmente o pedido dos autores para definir o percentual da obra realizada e determinar o valor a ser ressarcido, rejeitando os demais pleitos indenizatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão quanto aos pedidos dos embargantes Leo Julian Simpson e Maria do Carmo dos Santos Simpson; (ii) analisar a existência de vícios formais no julgamento quanto aos embargos opostos pela empresa A Dantas Projetos e Comércio de Móveis Ltda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que enseja a oposição de embargos de declaração é apenas a interna, entre fundamentação e conclusão do julgado, o que não se verifica no caso concreto.

Todas as alegações de omissão formuladas pelos autores embargantes já foram objeto de análise no acórdão recorrido, não se configurando ausência de enfrentamento de fundamentos essenciais.

Eventual inconformismo com o mérito da decisão não se presta ao manejo de embargos de declaração, devendo ser ventilado pela via recursal própria.

Quanto à empresa embargante, não há omissão acerca da distribuição do ônus da prova, tampouco contradição na fixação dos honorários recursais, pois não houve alteração na distribuição da sucumbência fixada na sentença.

A questão relativa à base de cálculo do valor a ser devolvido também não se qualifica como omissão ou contradição, sendo matéria de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

A contradição que enseja embargos de declaração é restrita à incoerência interna entre fundamentação e conclusão do julgado.

A mera insatisfação com o desfecho do recurso não configura omissão nem contradição apta a justificar a modificação da decisão via embargos de declaração.

A fixação e a majoração dos honorários advocatícios seguem a regra do art. 85, §11, do CPC, e dependem do provimento ou não do recurso principal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.652.347/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13/08/2024, DJe 22/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer de ambos os recursos de embargos de declaração e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a existência dos vícios de
omissão e contradição
no acórdão que proveu parcialmente o apelo de
Leo Julian Simpson e Maria do Carmo dos Santos Simpson
interposto em face de
A Dantas Projetos e Comércio de Moveis Ltda.

Em breve resumo, a demanda versa sobre o cumprimento de um contrato para realização de reforma do apartamento dos apelantes firmado com a empresa recorrida.

Em sede de apelação cível, este c. Órgão fracionário acolheu parcialmente o único apelo dos autos, interposto pelos autores, apenas para definir de forma objetiva o percentual de obra entrega e, por consequência, determinar o montante a ser ressarcido.

Restaram improvidos os pedidos de
i)
indenização por danos morais;
ii)
ressarcimento de valores pagos por danos a fachada do edifício;
iii)
pagamento da nova empresa que finalizou a obra;
iv)
aluguel de apartamento para moradia durante a obra;
v)
ressarcimento por desperdício de materiais e
vi)
reembolso do valor da multa aplicada pela Prefeitura Municipal de Vitória.

Em face do referido acórdão, ambas as partes opuseram embargos de declaração.

Feito esse resumo, passo a decidir, o que farei de modo separado em relação aos aclaratórios então opostos.

Pois bem.

I – Embargos de declaração de Leo Julian Simpson e Outra

Nos aclaratórios (id. 12406937) opostos por Leo Julian Simpson e Maria do Carmo dos Santos Simpson, outrora apelantes, eles alegam a omissão e contradição quanto:
i)
a inversão do ônus da prova;
ii)
aos documentos que comprovam o cumprimento integral do serviço;
iii)
a responsabilidade dos proprietários do imóvel acerca da utilização de maquinário industrial no imóvel;
iv)
ao desperdício de material;
v)
a culpa da ré pelos danos a fachada do prédio;
vi)
ao ressarcimento dos valores gastos com a nova empreitada;
vii)
ao dano material sofrido com o pagamento de alugueis enquanto aguardavam o término da obra;
viii)
ao reconhecimento do dano moral, ante a angústia causada pelo recebimento de notificações em outra cidade acerca das irregularidades da obra.

Como de curial sabença, a via dos embargos de declaração é deveras estreita, não cabendo aqui discussão que objetiva a alteração da conclusão do julgado, mas sim o afastamento dos vícios dispostos nos lindes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso da contradição, por certo, ela apenas tem lugar quando observado que a conclusão do acórdão esteja diametralmente oposta à fundamentação então trazida ao longo do voto condutor do acórdão.

A jurisprudência classifica como “interna” a contradição apta a ensejar o manejo dos aclaratórios.

A propósito, vejamos:

“[...]II -
A contradição

que autoriza a oposição de embargos de declaração

é a interna,

caraterizada pela existência de

proposições inconciliáveis entre si. Precedentes. A construção do fundamento do acórdão, que anota possíveis circunstâncias fático-jurídicas para prosseguir com o enquadramento do caso concreto não implica contradição

a ensejar violação do art. 1.022 por negativa de

prestação jurisdicional, com a consequente nulidade do acórdão.
[...]”(REsp n. 1.652.347/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 22/10/2024.)

Partindo dessas premissas e volvendo os olhos ao acórdão objeto de impugnação, é possível concluir que inexiste qualquer contradição. Todas as premissas consignadas na fundamentação, embora algumas delas estivessem em sentido contrário ao esperado pela parte embargante, estão consentâneas com a fundamentação, inexistindo razão para o reconhecimento do vício em comento.

Noutra plana, quanto a alegação de omissão, é preciso registrar que ela estará presente sempre que o julgador deixar de enfrentar um fundamento recursal imprescindível ao deslinde da controvérsia.

Nesse passo, analisando as argumentações recursais, chego a conclusão de que não há qualquer omissão a ser sanada, uma vez que o objetivo dos recorrentes quanto a referida alegação é de rediscutir a causa, de modo a alterar a conclusão do julgado, o que é incabível nesta via estreita.

Pela simples leitura da peça recursal já é possível afastar a alegação de omissão, na medida em que os recorrentes citam o enfrentamento recursal sobre cada alegação do apelo, ou seja, demonstram a completude da análise recursal, embora entendam que o desfecho alcançado em tais capítulos esteja incorreto.

Decerto, a via dos embargos de declaração não se presta a analisar a correção ou não da conclusão alcançada pelo julgador.

Assim, considerando que está nitidamente demonstrada a irresignação da parte quanto ao desfecho do recurso, uma vez que objetivava ser ressarcimento por outras despesas por ela custeadas, não há como acolher a tese de omissão ora aventada. Os itens de 3 a 9 do voto condutor do acórdão objurgado enfrentam ponto a ponto as omissões indicadas nestes aclaratórios.

A única ressalva que deve ser feita é quanto a alegação de ausência de demonstração dos fundamentos atinentes ao cumprimento integral do contrato trazida pelos embargantes. Isto, porque, de fato, não houve qualquer explanação nesse sentido. Pelo contrário, no item 2 do voto foi consignado exatamente o contrário, ou seja, que não foi cumprido integralmente o contrato e o percentual ali apontado como parcela da obra realizada foi retirada de elementos de prova trazidos pelos próprios embargantes.

Diante do exposto, considerando o nítido intuito de alteração da conclusão meritória alcançada no apelo é que conheço dos presentes embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

II – Dos aclaratórios de A Dantas Projetos e Comércio de Moveis Ltda

Embargos de declaração da ré (ID. 12356765), A Dantas Projetos e Comércio de Moveis Ltda, alegando a manifesta contradição quanto:
i)
ao redimensionamento dos honorários recursais, ante a sucumbência recíproca;
ii)
a ausência de majoração do percentual de honorários recursais;
iii)
a inadequação da base de cálculo adotada para reembolso. A omissão, por sua vez, estaria no fato de ter sido imposta prova diabólica à apelada/embargante quanto ao percentual da obra realizada.

Pois bem. De plano, já se pode vislumbrar que não há qualquer omissão a ser sanada no caso em tela.

Isto, porque, a regular distribuição do ônus probatório é matéria que somente poderá ser revista através do recurso devido, não sendo cabível nesta via estreita.

Demais disso, o ônus da prova é matéria que foi debatida ao longo da fase de instrução no juízo de origem, não sendo caso de violação a não surpresa, como alegado no recurso, tampouco de imposição de prova diabólica.

A aferição e apontamento do percentual de obra já cumprido, por óbvio, está dentro do espectro de verificação da própria empresa que a realiza.

Assim, considerando que o objetivo da parte é a reforma da conclusão meritória, não há como acolher a tese de omissão.

Noutro giro, quanto às contradições, melhor sorte não socorre a recorrente.

Como já dito, a contradição que enseja o manejo dos aclaratórios é aquela denominada de interna, entre a conclusão do julgado e suas premissas. Inexiste contradição passível de ser discutida na via dos aclaratórios entre o acórdão e os elementos de prova.

Sobre a questão atinente aos honorários de sucumbência, por óbvio, deveria a recorrente ter apresentado irresignação no momento oportuno, ou seja, em face da sentença, já que sua explanação atine ao que foi fixado pelo magistrado de origem.

Registre-se que não houve alteração da distribuição do ônus de sucumbência fixado na origem, ante a alteração mínima ocorrida nesta instância.

Como se observa, todos os pedidos dos recorrentes foram rejeitados à exceção do percentual de obra concluída, pedido que foi enfrentado e acolhido nesta fase recursal, logo, não haveria razão para alterar a sucumbência, assim como não poderia ter sido majorada a verba a título do artigo 85, §11 do CPC, já que aplicável apenas em caso de não conhecimento ou não provimento do apelo, o que não ocorreu nestes autos.

Por fim, quanto a base de cálculo do valor a ser devolvido, verifico que o recorrente também objetiva a alteração do julgado, o que deve ser feito na via própria.

Decerto, sendo pago o valor respectivo a 75,71% do contrato e executado apenas 30% do que foi contratado, remanesce o importe de 45,71% do próprio termo a ser devolvido.

Diante do exposto, conheço dos aclaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

III – Dispositivo

Diante do exposto, considerando a inexistência de qualquer vício previsto no artigo 1.022 do CPC, conheço de ambos os recursos de
embargos de declaração
e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.